Tribunal: TJDFT
Processo: 0703494-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703494-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA SILVA PIMENTA AGRAVADO: AUREA MARIA PIMENTA PORTILHO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARIANA SILVA PIMENTA diante da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de declaratória de nulidade de escritura de doação cumulada com cautelar de indisponibilidade dos bens doados e antecipada de garantia de cota parte de herança movida em face do AUREA MARIA PIMENTA PORTILHO, registrada sob o n. 0701776-24.2020.8.07.0001. Consta do rol documental juntado pela Agravante a decisão datada de 22 de janeiro (ID 14252635), na qual o juízo monocrático determinou, nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, que a parte comprovasse a sua condição de hipossuficiente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Por outro lado, a Agravante, em sua peça, faz menção à decisão publicada no dia 04 de fevereiro (ID 55291429 na origem), que indeferiu o pedido de gratuidade, e determinou o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Consultando os autos do presente agravo, não se evidencia a juntada de tal decisão, situação essa que traz opacidade ao seu pedido quanto à admissibilidade, uma vez que são duas decisões distintas, com provimentos igualmente distintos. Não se trata, no caso, de aplicação do art. 322, §2o do CPC, porquanto a instrumentalização do agravo com as peças e referências corretas, bem como com a explicitação clarificada do que impugna, é ônus da parte. Assim sendo, DETERMINO, nos termos do art. 1.016, §3o do CPC, que a Agravante se manifeste em relação à dubiedade apontada, carreando os documentos que, em relação a tal, entenda necessários, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020 17:22:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador